Tribunal: TJBA
Processo: 0507417-90.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507417-90.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Wasilton da Silva Pinto Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de cocaína. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia da prova pericial apta a macular a materialidade delitiva; (ii) saber se existem elementos suficientes para a comprovação da autoria criminosa; e (iii) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão espontânea e majoração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Opinativo Ministerial pelo provimento parcial do apelo III. Razões de decidir 4. A alegada quebra da cadeia de custódia não se configurou, pois os autos demonstram que o material apreendido foi regularmente lacrado, encaminhado e submetido a exames periciais complementares, inexistindo indícios de adulteração ou prejuízo à confiabilidade da prova. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade formal na cadeia de custódia não implica, por si só, nulidade da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. 6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, além da confissão extrajudicial do réu. 7. Na dosimetria, é impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a manutenção da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, diante erro material contido no comando sentencial. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tese de julgamento: “1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual sem a demonstração de prejuízo ou adulteração da prova. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, quando presentes circunstâncias favoráveis ao réu.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, Pedido de Reconsideração no REsp nº 2.227.578/SP, Sexta Turma, j. 19.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507417-90.2017.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelante Wasilton da Silva Pinto e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa, dando parcial provimento ao apelo, para reduzir a reprimenda do denunciado Wasilton da Silva Pinto para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e manutenção do regime aberto estabelecido, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do voto.